Tribunal: TJDFT
Processo: 0701563-31.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701563-31.2019.8.07.0008 RECORRENTES: ARGOS DE FARO COELHO, MARIA TERESA RODRIGUES NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS. CONDOMÍNIO IRREGULAR DE LOTES. TEMAS 492/STF E 882/STJ. INAPLICABILIDADE. ADESÃO À ASSOCIAÇÃO QUE ADMINISTRA O CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS. 1. A existência de condomínios irregulares retrata um dos especiais aspectos da realidade fundiária do Distrito Federal, cuja regulação jurídica exige a aplicação de normas pertinentes às associações civis e condomínios edilícios (art. 1333 c/c 1358-A do CCB). 2. A observância dos temas 492/STF e 882/STJ somente tem lugar nas hipóteses em que o titular do imóvel situado em loteamento ou condomínio irregular não deseja aderir à associação criada por seus pares para ratear o valor das benfeitorias ou custar a prestação de serviços que beneficiam os moradores de certa localidade. 3. Conforme entendimento firmado pelo eg. TJDFT, a aquisição de imóvel (ou direitos possessórios) situado em condomínio irregular, é considerada como expressa adesão à associação criada para administrá-lo. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar os réus/apelados ao pagamento das taxas condominiais comprovadamente instituídas, acrescidas das taxas inadimplidas durante a tramitação do feito e enquanto perdurar a obrigação. No especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II e XX, do Código Civil, 104, inciso II, 108, 1.332, 1.333, 1.334 e 1.336, todos da Lei 4.591/1964, 9o e 10, ambos da Lei 6.015/1973, bem como 127 da Lei 6.766/1979, e aos temas dos recursos repetitivos 882 do STJ e 492 do STF, ao argumento de que não deveria ter sido imposta, aos recorrentes, a cobrança de taxa de condomínio, do qual não são associados e com a qual não anuíram e sequer possui registro na matrícula do imóvel ou qualquer convenção ou parcelamento (condomínio irregular). Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, asseveram negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, afirmando que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Requerem a concessão de efeito suspensivo somente em relação ao apelo especial. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios ao máximo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 5o, incisos II e XX, do Código Civil, 104, inciso II, 108, 1.332, 1.333, 1.334 e 1.336, todos da Lei 4.591/1964, 9o e 10, ambos da Lei 6.015/1973, bem como 127 da Lei 6.766/1979, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “a titularidade do autor sobre os imóveis originadores da dívida, situados no Condomínio Mansões Entre Lagos, Gleba 02, “B”, frações 09 e 10, Fazenda Paranoá, Sobradinho dos Melos – DF, é corroborada pelas cópias dos contratos de compromisso de compre e venda de fração ideal do imóvel rural, datadas de 18/01/1993 (ID. 52714320 e 52714321). Dentre as várias cláusulas ali estabelecidas, destaca-se a cláusula 7a, que demonstra a assunção, pelos réus/apelados, da obrigação de continuar a quitar as despesas do imóvel, incluindo a taxa de condomínio e outras taxas que viesse a incidir sobre o bem. Confira-se o que dispõe tal cláusula, constantes dos documentos de IDs.52714320 e 52714321: “7a. A partir desta data corre por conta exclusiva e direta do PROMISSÁRIO COMPRADOR todos os impostos, taxas e demais ônus que incidam ou venham a incidir sobre a fração ideal e respectivas benfeitorias, assim como as despesas com outorgas de escrituras, tributos e transmissão, emolumentos de cartório, registros e averbações, a despesas de condomínio, mesmo que o PROMISSÁRIO COMPRADOR não tenha emitido (sic) na posse do imóvel. Como se nota, os réus/apelados ao tempo em que se tornaram titulares dos direitos possessórios dos imóveis situados na Gleba 02, “B”, frações 09 e 10, do Condomínio Mansões Entre Lagos, assumiram, dentre outras obrigações, a de pagar a taxa condominial e ratificar todas as cláusulas originais da cessão de direitos” (ID 59052305). Logo, para rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 2.411.439, Ministro Humberto Martins, DJe 27/11/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em perfeita sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. LOTEAMENTO FECHADO. TEMA N. 882 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp n. 1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ). 2. O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria. 3. Não se aplica o Tema n. 882 do STJ à hipótese de loteamento fechado, constituído nos moldes da Lei n. 6.766/1979 (propriedade particular que sofre parcelamento irregular do solo ao ser subdividida em lotes destinados à edificação, com a abertura de vias de circulação, além de logradouros públicos). 4. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal de origem se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 5. O Código Civil de 2002 e a Lei n. 4.591/1964 condicionam a existência de frações ideais no solo e outras partes comuns à configuração do condomínio edilício, cuja propriedade é constituída por três partes fundamentais: a) o direito de propriedade exclusivo sobre a unidade autônoma; b) o direito de propriedade em condomínio representado por uma fração ideal em relação a partes de uso comum; e c) o direito de propriedade em condomínio representado por fração ideal do terreno. 6. Considerando que o STJ admite a cobrança de taxa de manutenção em loteamento fechado, desde que haja anuência, é irrelevante a instituição de áreas comuns (por exemplo, clube) e de fração ideal para justificar a referida cobrança. 7. É possível a cobrança da taxa de manutenção a proprietário de lote em loteamento fechado para afastar o enriquecimento sem causa daquele que usufruiu dos serviços prestados (controle de acesso, segurança, fibra ótica) e teve seu imóvel valorizado em razão dos serviços colocados à disposição dos moradores, ainda que não se trate de condomínio edilício nos termos da Lei n. 4.591/1964. 8. Para a cobrança de taxa de manutenção, exige-se a anuência expressa do proprietário do imóvel, que pode ser manifestada, por exemplo, por meio de contrato, de previsão na escritura pública de compra e venda do lote ou de estipulação em contrato-padrão depositado no registro imobiliário do loteamento. 9. A caracterização da anuência ao pagamento de taxa de manutenção pela contribuição continuada por lapso temporal de 7 anos ampara-se no instituto da surrectio, bem como na necessidade de tutela da boa-fé objetiva dos contratantes, de proteção das legítimas expectativas dos demais moradores e do condomínio e de vedação do enriquecimento ilícito e da adoção de comportamentos contraditórios. 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.998.336/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe 26/4/2023). A corroborar: EAREsp 1.811.169, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 9/5/2024. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. No que diz respeito aos temas 492 do STF e o Tema 882 do STJ nada a prover, tendo em vista que já decidiu o STJ que “o Tema 492 do STF e o Tema 882 do STJ são inaplicáveis na hipótese sob julgamento, por se tratar de associação que derivara de condomínio irregular” (REsp 2.138.514, Ministra Nancy Andrighi, DJe 6/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora tenham os recorrentes se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1470656 AgR / PE, relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/3/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)? (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios ao máximo legal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027